Tribunal: STF
Processo: ARE 1325910
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário a que se vincula o agravo foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão que, proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, acolheu preliminar de incompetência em demanda prestacional na área de saúde. 
    Aduziu, a origem, para isso, que o objeto postulado, qual seja cadeira de rodas motorizada modelo “Prisma Vanzetti”, “(...) não se encontra regulamentado no SUS (...)”, daí por que “(...) as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Ressalto, logo de início, que esta Suprema Corte, no âmbito de julgamento de embargos de declaração opostos ao julgado da repercussão geral do Tema nº 793, RE 855.178-ED/SE, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Mais ainda, ficou assentado, quanto à solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, nos termos do voto de Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, que (com meus grifos):
    “(...) iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; (...).”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pelo que restou decidido no Tema nº 793/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator